Tribunal: STF
Processo: RE 85275
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA CONTRA SETE PROPRIETARIOS. APELAÇÃO
DE TODOS, CADA UM ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR, SENDO 4 DELAS NÃO
CONHECIDAS POR INTEMPESTIVAS E UMA EM VIRTUDE DE DESERÇÃO.
JULGAMENTO DAS OUTRAS DUAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE TODOS, SENDO
QUE DOS QUATRO ACIMA MENCIONADOS, POR TER O ACÓRDÃO RECORRIDO
DISSENTIDO DE DIVERSOS ARESTOS DE OUTROS TRIBUNAIS, NA INTERPRETAÇÃO
DO ART. 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DESSES RECURSOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO, FICANDO
PREJUDICADOS OS QUE PLEITEAVAM AUMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO REFERENTE A DESERÇÃO.